Tribunal: STF
Processo: ARE 1416317
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 4º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu pedido de revisão criminal proposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 4, p. 1-14) assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Preliminar afastada. Mérito. Decisão contrária a evidência dos autos. Não ocorrência. A decisão somente pode ser considerada contrária à prova dos autos, se não encontrar fundamento em nenhum elemento probatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Evidenciado o intuito da traficância, através do conjunto probatório acostado aos autos, mormente os firmes depoimentos dos policiais. Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita. Inexistência de novas provas que demonstrassem a ocorrência de erro na decisão. Condenação mantida. Penas e regime criteriosamente fixados. Preliminar afastada, Pedido revisional indeferido.” (eDOC 4, p. 2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 6, p. 1-14), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, bem como ao decidido no RE 603.616/RO, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 7, p. 2-13).



    O Presidente da Seção Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 9, p. 3-5) e, no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 10, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 280 do Supremo Tribunal Federal e, no mais, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, arquivem-se os autos à origem.” (eDOC 10, p. 3; grifos originais) 



     Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 12, p. 1-9) e do AREsp (eDOC 13, p. 2-14).



    O relator, no STJ, não conheceu do AREsp 2.209.040/SP (eDOC 28, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 34, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 51.707/SP (certidão; eDOC 35, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação ao Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, como bem consignado na decisão ora agravada (eDOC 10, p. 1). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente